Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. DÍVIDA LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADIMPLÊNCIA. MORA. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA.
1. A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, instituição de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, filantrópico, cultural e recreativo, qualificada juridicamente como fundação assistencial, tem por finalidade prestar assistência, inclusive operando plano de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, mediante convênio de adesão, nos termos do que prevê seu estatuto.
2. A natureza jurídica da ASSEFAZ afasta a possibilidade de sua qualificação como seguradora, assim como a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos por ela celebrados, nos termos do que determina a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Uma vez que a ação de cobrança proposta decorre de instrumento particular escrito, do qual emerge dívida líquida e certa, não ostentando natureza de contrato de seguro típico, o prazo prescricional a ser aplicado será o quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e não o decenal. Precedentes.
4. Os regulamentos do plano de saúde ASSEFAZ Esmeralda, em seus artigos 36 e 50, e do plano de saúde ASSEFAZ Safira, em seu artigo 47, preveem que o atraso, tanto no pagamento da coparticipação, quanto no pagamento das mensalidades, ocasionará a incidência de multa contratual de 2% (dois por cento) ao mês. 4.1. Diante do que estabelece a legislação cível, em especial os artigos 408 e 409 do Código Civil, é lícita a cláusula contratual que prevê a multa em caso de mora no pagamento das contraprestações devidas.
5. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, “o inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Entretanto, “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. 5.1. Uma vez que o requerido não efetuou o pagamento dos valores devidos, mesmo após o recebimento de notificação, não pairam dúvidas acerca de sua mora, razão pela qual é devida a multa contratual de 2% (dois por cento) ao mês acrescida ao débito principal, nos termos do artigo 411 do Código Civil. Precedentes.
6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados.